Tribunal: TJDFT
Processo: 0703134-49.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPEIÇÃO DO JUÍZO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. REGISTRO VOLUNTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PATERNIDADE BIOLÓGICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO SOCIOAFETIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação negatória de paternidade, determinando a retificação do registro de nascimento da apelante para exclusão do nome do autor e dos avós paternos. A apelante sustenta a preexistência de informação sobre a inexistência de vínculo biológico e alega a configuração da posse do estado de filha, pleiteando a manutenção da paternidade com fundamento na socioafetividade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar os pedidos de manutenção da gratuidade de justiça e da condenação da requerida ao pagamento das custas processuais, incluindo exame de DNA, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, formulados nas contrarrazões; (ii) apreciar a preliminar de deserção; (iii) examinar a alegação de suspeição do juízo; (iv) verificar se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de provas destinadas a comprovar a socioafetividade; e (v) determinar se a paternidade pode ser desconstituída, considerando a inexistência de vínculo biológico e a alegação de paternidade socioafetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mostra-se inadequada a formulação de pretensões em contrarrazões de recurso, uma vez que ao recorrido compete exclusivamente suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada, devendo se limitar a refutar os termos do recurso manejado pela parte adversa.
4. Uma vez tendo sido concedido o benefício da gratuidade de justiça, a recorrente está dispensada de comprovar o recolhimento do preparo, na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em deserção.
5. A alegação de suspeição somente foi veiculada por ocasião da apelação, o que indica a inadequação da via eleita, uma vez que o pleito não fora formulado oportunamente por petição dirigida ao próprio juízo, na forma do que dispõe o artigo 146 do Código de Processo Civil.
6. O indeferimento da produção de provas pelo magistrado não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.
7. A paternidade registral pode ser desconstituída se demonstrada a inexistência de vínculo biológico e a ausência de posse do estado de filho, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 7.1. A ausência de vínculo afetivo foi confirmada por provas documentais e áudios que evidenciam a curta duração da convivência entre as partes e a inexistência de relação paterno-filial socioafetiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Honorários majorados. Suspensão da exigibilidade.
Teses de julgamento: 1. As contrarrazões devem se limitar a refutar os termos do recurso manejado pela parte adversa, não sendo a via adequada para formular pretensões. 2. A parte beneficiária da justiça gratuita está dispensada do preparo recursal. 3. A arguição de suspeição do juiz deve observar o procedimento próprio descrito no artigo 146 do Código de Processo Civil. 4. O indeferimento de provas não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para o julgamento. 5. A paternidade registral pode ser desconstituída se comprovada a inexistência de vínculo biológico e a ausência de posse do estado de filho.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV; CC, arts. 1.602, 1.603 e 1.604; CPC, arts. 145, 146, 370, 373 e 434.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 898060 (Tema 622 da Repercussão Geral); STJ, REsp 1059214/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 16/02/2012; STJ, REsp 1.704.972/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 09/10/2018; TJDFT, Acórdão 1934218, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 10/10/2024; TJDFT, Acórdão 1867475, Relator: Robson Barbosa De Azevedo, Relator Designado: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 22/05/2024; TJDFT, Acórdão 1751513, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 29/08/2023; TJDFT, Acórdão 1961333, Relatora: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 29/01/2025.